Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-92.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), Edinei Barbosa dos Santos (VÍTIMA), ELIANE AUGUSTA PEREIRA - CPF: 025.430.661-60 (VÍTIMA), GENERSON MALDONADO PERALTA - CPF: 034.820.911-88 (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINEI BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), AQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 034.597.571-59 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA –
TOTAL AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença de indícios de autoria e da viabilidade das qualificadoras do delito, não permite que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, de modo que a decisão de pronúncia deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se fundamentadamente, em que elementos de provas residem os indícios de autoria e as qualificadoras descritas na denúncia, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
Generson Maldonado Peralta
,

contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 1248-69.2009.811.0077, código 28568, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em que ele foi pronunciado em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, na forma tentada, e art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, também na forma tentada, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, preliminarmente, o recorrente aduz que a sentença é nula, haja vista a falta de fundamentação adequada em relação aos indícios de autoria e a respeito das qualificadoras do delito.

No mérito, o recorrente pede que seja reconhecida a consunção quanto ao delito exposto no art. 14 da Lei n. 10826/2003, e, por outra vertente, pretende a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, em relação à vítima Eliane Augusta Pereira, bem como que sejam excluídas as qualificadoras referentes ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e o motivo torpe (Ids. 72388025 a 72388028).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. 72388032 e 72388033).

O juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão impugnada (Id. 72388035, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
desprovimento
do recurso (Id. n. 77461982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Generson Maldonado Peralta
foi denunciado, processado e pronunciado pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, na forma tentada, e art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, também na forma tentada, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Inicialmente, analiso a arguição preliminar de ausência de fundamentação adequada da decisão de pronúncia.

Por oportuno, transcrevo o
decisum
impugnado:

“(...)
No caso presente, o acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes no feito os mínimos pressupostos para a pronúncia, constantes do artigo 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade é incontroversa, já que vem respaldada pelo acervo probatório coligido nos autos, como o exame de corpo de delito às fls. 13/14, laudo indireto de fls. 39/40, relatório da autoridade policial as fls. 42/44 e depoimentos das vítimas e testemunhas, tanto em fase policial quanto em fase judicial.

Quanto à autoria, o magistrado deve se limitar a expor na decisão de pronúncia tão somente seus indícios, cabendo ao Conselho de Sentença determinar se o réu é culpado ou não do delito a ele imputado, sob pena do juiz singular invadir a competência do Tribunal do Juri, já que apenas de forma excepcional devem ser julgados monocraticamente os crimes dolosos contra a vida.

No presente caso, são fortes os indícios de autoria do crime imputado ao réu Generson Maldonado Peralta, principalmente em razão da confissão do acusado e dos depoimentos das testemunhas, que apontam para o envolvimento do réu na prática delituosa que, por pouco, não ceifou a Vida das vítimas Edinei Barbosa dos Santos e Eliane Augusta Pereira.

As provas carreadas nos autos, nesta fase de judicium accusationis, indicam que o delito foi praticado por razão insignificante e de maneira
que impossibilitou a defesa das vítimas, pelo que devem ser mantidas as qualificadoras para serem apreciadas pelo Tribunal Popular (...)
” (Id. 72388014).

Primeiramente, convém relembrar que nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os casos dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude.

Contudo, a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta. Não se pode perder de vista, no entanto, que fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

No caso, verifico que assiste razão à defesa, porquanto o julgador de primeira instância não indicou em que elementos concretos, das provas dos autos, formou sua convicção acerca da existência dos indícios de autoria, uma vez que consignou no
decisum
a presença de depoimentos testemunhais, sem nem sequer indicar quais seriam essas testemunhas, e muito menos em que ponto das declarações repousam as razões do seu entendimento.

É cediço que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

A decisão de pronúncia é, portanto, juízo de admissibilidade da acusação, tanto quanto a decisão que recebe a denúncia, mas difere no fato de que vem após uma instrução definitiva e deve ser necessariamente melhor fundamentada.

A hipótese acusatória deve ter alguma demonstração no sumário da culpa para que possa transitar, e, nesse ponto,
cabe ao magistrado
, na forma do disposto na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, apontar os elementos indiciários de convicção que suportam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízos de valoração a respeito da prova, mas apontando sua existência e suficiência.

Se não bastasse, o juiz não teceu fundamentação quanto à viabilidade das qualificadoras apontadas na denúncia.

Convém explicitar que não desconheço o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, a exemplo do Enunciado n. 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, no sentido de que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

Todavia, a precariedade da decisão de primeiro grau é gritante.

No caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008).”

Ocorre que, em simples análise dos termos da decisão, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória de que se trata da eventual hipótese de crime de homicídio cometido por motivo torpe e diante de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, a decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação às qualificadoras do delito, visto que a pronúncia não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Dessarte, a regra a ser aplicada aos fatos circunstanciais – qualificadoras – não é e nem pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais. Ou seja, também em relação àquelas o magistrado deverá indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença. E essa indicação de elementos indiciários não se confunde com excesso de linguagem, pois o juiz, novamente, apenas constatará a existência e suficiência de elementos a suportar a presença do fato circunstancial imputado, não fazendo juízos de valoração a respeito da prova, tampouco um exame aprofundado desta, evitando, assim, influenciar a decisão dos jurados.

Sobre a motivação das qualificadoras descritas na denúncia, trago a lição de Nucci:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz a determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado. A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora. (...)

Atualmente, deve o magistrado, ao prolatar a pronúncia, aceitando a qualificadora, descrever em que consiste, por exemplo, o motivo fútil, seja ele de simples captação ou complexo. O importante é que a acusação tenha a sua atividade em plenário delineada pela decisão de pronúncia e não possa transformar a qualificadora da futilidade a seu bel prazer, em formato diverso do que foi admitido pelo juiz. Em suma, as qualificadoras, quando aceitas, precisam ser especificadas no contexto fático, de modo a permitir à defesa uma completa visão do que a aguarda no plenário do Tribunal do Júri, quando o órgão acusatório sustentar a sua tese.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Tribunal do Júri, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70).

O Superior Tribunal de Justiça, há tempos já firmou o entendimento sobre o qual:

“1. Não obstante o entendimento reiterado desta Corte no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o Magistrado de 1o grau deve decidir de forma fundamentada, também, no tocante à admissibilidade das qualificadoras, caso se convença da presença de indícios de sua existência.
2. O simples juízo de admissibilidade das qualificadoras não supre a necessidade de fundamentação concreta, ainda que sucinta e objetiva, por parte do Julgador monocrático. 3. Precedentes desta Corte e do STF. 4. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como reformada a pronúncia, tão-somente na parte relativa à admissibilidade das qualificadoras do crime de homicídio cuja prática foi imputada, em tese, ao paciente, a fim de que o Julgador monocrático proceda à adequada e concreta fundamentação para incluí-las ou afastá-las
, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do réu, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de 1o grau, se por outro motivo não estiver preso, em razão do excesso de prazo na custódia. 5. Restam prejudicadas as demais alegações da impetração. 6. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.”
(STJ,
HC
n. 62.846/PI, Quinta Turma, Relator Ministro Gilson Dipp, Julgado em 10.10.2006).

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“(...) A regra que se aplica às qualificadoras do crime de homicídio não pode ser tida como diversa daquela seguida na pronúncia para os fatos principais, devendo, também em relação àquelas, o magistrado indicar os elementos de prova que basearam a decisão de remetê-las à apreciação do Conselho de Sentença, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita dar suporte mínimo à convicção, não permite que as qualificadoras do delito sejam lançadas na decisão de pronúncia, razão pela qual o decisum deve ser desconstituído para que outro seja proferido, analisando-se individualmente as qualificadoras descritas na denúncia e cotejando-as com a prova colhida durante a instrução, indicando os elementos que suportam sua remessa aos jurados.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 68386/2016, 2a Câmara Criminal, Des. Pedro Sakamoto, julgado em 20.7.2016)

Aliás, a 3a Câmara Criminal deste sodalício tem declarado a nulidade da decisão de pronúncia, inclusive de ofício, quando verificada a ausência de fundamentação, conforme se verifica do seguinte acórdão:

“(...) É totalmente nula a decisão de pronúncia quando o magistrado não apresenta os fundamentos concretos que o conduziram àquele convencimento, deixando de discorrer, ainda que de forma sucinta, sobre os vestígios materiais dos crimes contra a vida e do delito conexo, os indícios de autoria deste último, e a manutenção das qualificadoras dos crimes de homicídio, bem assim, sobre as teses defensivas levantadas por ocasião das alegações finais, por importar em ofensa ao princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Acolhimento de ofício da preliminar de nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, ante a ocorrência de vício em sua fundamentação. Mérito recursal prejudicado.”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 163134/2015, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 3.2.2016).

Dessa forma, seguindo a linha de entendimento atualmente adotada por esta Corte de Justiça, entendo que a decisão de pronúncia deve ser totalmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, com a incumbência ao magistrado singular de apontar os elementos indiciários de convicção que dão suporte à materialidade, aos indícios de autoria delitiva, assim como à incidência das qualificadoras descritas na denúncia, a fim de que possam ou não ser levadas ao conhecimento dos jurados.

À vista do exposto,
acolho a preliminar de nulidade
da decisão de pronúncia,
determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021